Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718655-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIO DONIZETE GOMES DOS PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator